Tribunal: TJBA
Processo: 8004995-92.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004995-92.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DULINA DALVA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, RAFAEL BOMFIM COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível oriunda de mandado de segurança, determinou a suspensão do feito em razão da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite perante o Órgão Especial, a qual discute a constitucionalidade de dispositivos legais que fundamentam a pretensão deduzida na demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de ação direta de inconstitucionalidade, sem determinação expressa de suspensão geral dos processos, autoriza o sobrestamento do feito por prejudicialidade externa; e (ii) o indeferimento de medida cautelar na ação de controle concentrado afasta a necessidade de suspensão do processo individual.

III. Razões de decidir

3. A prejudicialidade externa resta configurada quando o julgamento de uma causa depende da solução de questão submetida a outro processo, cuja decisão possui aptidão para influenciar diretamente o desfecho da demanda, nos termos do art. 313, inc. V, “a”, do CPC.

4. No caso, a controvérsia está diretamente vinculada à constitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentam o pedido, evidenciando relação de dependência entre o julgamento da apelação e a decisão a ser proferida na ação de controle concentrado.

5. A ausência de determinação geral de suspensão não impede o reconhecimento, pelo relator, da prejudicialidade externa no caso concreto, desde que devidamente fundamentada.

6. O indeferimento de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade não afasta a pendência da controvérsia constitucional, tampouco elimina o potencial de influência do julgamento definitivo sobre a causa.

7. A suspensão do processo, nessas circunstâncias, constitui medida adequada para evitar decisões contraditórias e preservar a segurança jurídica e a coerência do sistema.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A existência de ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre norma essencial ao deslinde da causa configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo. 2. A ausência de determinação geral de sobrestamento não impede a suspensão do feito pelo relator, no caso concreto. 3. O indeferimento de medida cautelar em controle concentrado não afasta a prejudicialidade externa nem a necessidade de suspensão do processo.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º
8004995-92.2024.8.05.0088
, sendo
Agravante
DULINA DALVA PEREIRA DE OLIVEIRA
e
Agravado
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22